Tribunal: TJDFT
Processo: 0022174-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. “DESCONTO PONTUALIDADE”. MULTA MORATÓRIA.
1. É válido o desconto do aluguel concedido, por liberalidade do locador, ao locatário pontual.
2. Em caso de inadimplemento, a cobrança pode recair sobre o valor integral do aluguel, i.e., sem desconto, cumulada com multa moratória eventualmente pactuada.
3. No caso, não há previsão contratual de multa que, assim, deve ser excluída da condenação.